Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735838-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante nos autos da Execução Fiscal no 0002757-47.1990.8.07.0001. Considerando minha atuação como Juiz de Direito nos autos da ação principal, conforme fl. 59 dos autos físicos (ID 48893898, fl. 96 dos autos digitalizados), nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil declaro-me IMPEDIDO de atuar em segundo grau de jurisdição. Retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, 29 de outubro de 2024 15:22:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador